Tribunal: TJSP
Processo: 1010491-12.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação. Contrato. Ação resolutória promovida por cessionários imputando inadimplemento ao cedente, que não teria adotado as providências necessárias para transmissão do direito cedido. Sentença de extinção do processo com reconhecimento de prescrição. Inadmissibilidade. Inaplicabilidade da norma relativa ao enriquecimento sem causa. Efeito restitutório dos valores pagos que somente nasce com

Ementa:

Apelação. Contrato. Ação resolutória promovida por cessionários imputando inadimplemento ao cedente, que não teria adotado as providências necessárias para transmissão do direito cedido. Sentença de extinção do processo com reconhecimento de prescrição. Inadmissibilidade. Inaplicabilidade da norma relativa ao enriquecimento sem causa. Efeito restitutório dos valores pagos que somente nasce com a resolução do contrato, a qual ainda não havia sido demandada. Direito à resolução que não se sujeita à prescrição, ficando limitado por eventual prescrição da obrigação assumida pela parte, considerando que o inadimplemento é requisito para efetivação da resolução. No caso sub judice a obrigação era de fazer, sem termo fixado, não se caracterizando prescrição, sendo cabível o pedido de resolução. Impossibilidade de julgamento imediato do mérito, pois subsiste questão de fato a respeito da caracterização do inadimplemento, reciprocamente imputado aos litigantes, matéria que demanda produção de provas no juízo a quo.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010491-12.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
RAFAEL GOMES ROMANDINI e PRISCILA ZAMPERLINI ROMANDINI, é
apelado RODRIGO FELIPE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso para afastar a extinção do processo em razão da
prescrição, prosseguindo-se com a instrução no juízo a quo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) E FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010491-12.2018.8.26.0554 -Voto no 3.887
2
Apelação Cível no 1010491-12.2018.8.26.0554
Apelantes: Rafael Gomes Romandini e Priscila Zamperlini Romandini
Apelado: Rodrigo Felipe
Comarca: Santo André
Juiz: José Francisco Matos

Voto no 3.887
Apelação. Contrato. Ação resolutória promovida por
cessionários imputando inadimplemento ao cedente, que
não teria adotado as providências necessárias para
transmissão do direito cedido. Sentença de extinção do
processo
com
reconhecimento
de
prescrição.
Inadmissibilidade. Inaplicabilidade da norma relativa ao
enriquecimento sem causa. Efeito restitutório dos
valores pagos que somente nasce com a resolução do
contrato, a qual ainda não havia sido demandada.
Direito à resolução que não se sujeita à prescrição,
ficando limitado por eventual prescrição da obrigação
assumida
pela
parte,
considerando
que
o
inadimplemento é requisito para efetivação da resolução.
No caso sub judice a obrigação era de fazer, sem termo
fixado, não se caracterizando prescrição, sendo cabível o
pedido de resolução. Impossibilidade de julgamento
imediato do mérito, pois subsiste questão de fato a
respeito
da
caracterização
do
inadimplemento,
reciprocamente imputado aos litigantes, matéria que
demanda produção de provas no juízo a quo.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença (fls.
122/125) que decretou a resolução de contrato e declarou prescrição quanto à
restituição das parcelas pagas pelos autores
Recorrem os autores (fls. 127/136) alegando que não
incide a prescrição reconhecida na sentença, pois somente com a resolução do
contrato é que passou a fluir o prazo de prescrição quanto à restituição de valores.
Recurso bem processado e respondido (fls. 161/167).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010491-12.2018.8.26.0554 -Voto no 3.887
3
Defiro o requerimento de assistência judiciária,
inexistindo qualquer elemento objetivo que afaste a presunção de sinceridade do
pedido formulado por pessoa natural (art. 99, §3o do CPC), não apresentando o
recorrido razões relevantes para rejeição do pedido.
Afastada, por conseguinte, a alegação de deserção.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o
recurso comporta provimento.
Não procede a alegação de prescrição.
Sustentam os autores que firmaram com o réu em 2013
contrato destinado à aquisição de imóvel, contudo, o réu não teria comparecido para
concluir o negócio. Imputando inadimplemento ao réu, requereram a resolução do
contrato e restituição dos valores pagos.
A restituição é efeito inerente à resolução, de modo que
somente com sua efetivação é que se pode cogitar do nascimento da obrigação de
devolução dos valores recebidos.
Portanto, inaplicável ao caso sub judice o prazo
prescricional da ação de restituição por enriquecimento sem causa, mesmo porque
havia causa (contrato) a qual afasta aplicação do mencionado instituto.
Enquanto o contrato permaneceu não resolvido não se
pode cogitar de prescrição da pretensão de restituição de valores.
Em razão do não cumprimento do contrato o credor
poderia optar pela execução específica ou pela resolução, não se podendo cogitar de
prescrição da prestação de restituição, mesmo porque não havia sido definido se esta
seria aplicável ao caso.
Poder-se-ia questionar qual seria o prazo para o credor
promover a ação de resolução, da qual decorre o efeito restitutório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010491-12.2018.8.26.0554 -Voto no 3.887
4
O exercício da resolução é direito potestativo da parte,
não estando sujeito a prazo de prescrição.
Eventualmente poderia haver prescrição da obrigação
cujo inadimplemento autoriza a resolução, o que inviabilizaria a extinção do contrato
em razão de somente ser admissível a resolução por inadimplemento da contraparte.
Tratando-se de obrigação de fazer, como alegado no
caso sub judice (adotar as providências para transferência do contrato), e não
havendo termo especificado para o cumprimento, incide a prescrição decenal a partir
da constituição do devedor em mora, de modo que a ação de resolução era viável,
não se cogitando de prescrição da restituição de valores, que é apenas um dos efeitos
do acolhimento do pleito de resolução.
Assim, fica afastado o reconhecimento da prescrição.
O caso, contudo, não autoriza julgamento imediato,
pois há questão de fato a ser resolvida no juízo a quo, inclusive com produção de
provas.
Fica afastada a alegação de intempestividade da
contestação e eventual presunção de veracidade dos fatos alegados, pois o réu bem
demonstrou (fls. 118/121) a tempestividade da contestação em razão de suspensões
do expediente e feriados no período.
Os autores sustentam que houve inadimplemento por
parte do requerido, o qual não adotou as providências necessárias para conclusão do
negócio, com transferência do bem.
O réu, por sua vez, sustenta que os autores incorreram
em inadimplemento, deixando de pagar as prestações do contrato cedido, negando ter
sido convocado para adoção de alguma providência relativa ao contrato.
Portanto, há questão de fato a ser objeto de instrução,
afastando o cabimento do julgamento imediato na forma do art. 1.013, §3o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010491-12.2018.8.26.0554 -Voto no 3.887
5
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial
ao recurso para afastar a extinção do processo em razão da prescrição, prosseguindo-
se com a instrução no juízo a quo.
Enéas Costa Garcia
Relator